Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO ELEVADO. MANUTENÇÃO. A subtração patrimonial, nada obstante seja elementar do crime de furto, não impede a avaliação negativa do vetor das consequências do crime, quando o prejuízo financeiro suportado pela vítima for elevado.